Tribunal: TJMT
Processo: 1028724-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028724-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), WILLIMAR WELKE - CPF: 288.438.941-53 (AGRAVANTE), ILGA NAEMIA WEISS WELKE - CPF: 035.870.301-89 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. COOBRIGADOS. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de suspensão e/ou extinção da execução com base na aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal. Os agravantes alegam que o plano aprovado previu a supressão das garantias fidejussórias, o que impossibilitaria o prosseguimento da execução contra os coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa principal, com cláusula de supressão de garantias fidejussórias, impede a continuidade da execução contra os coobrigados; (
ii
) verificar se o credor (Banco do Brasil S.A.) anuiu expressamente à supressão das garantias prestadas pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, conforme dispõe a Súmula 581 do STJ e o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, que preserva os direitos dos credores contra fiadores e outros garantidores.

A supressão das garantias
fidejussórias prevista
no plano de recuperação judicial somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram com a cláusula, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.939.001/PR; REsp 1.794.209/SP – Tema 885).

No caso concreto, não houve comprovação de consentimento expresso do Banco do Brasil à cláusula de supressão das garantias. Pelo contrário, o credor se manifestou expressamente contra o pedido de suspensão ou extinção da execução, evidenciando sua discordância com a exclusão das garantias.

A mera participação do credor em assembleia ou eventual voto favorável ao plano não supre a exigência legal de anuência individualizada à renúncia das garantias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, salvo se houver anuência expressa do credor à supressão das garantias.

A eficácia da cláusula do plano de recuperação que prevê a supressão de garantias fidejussórias depende de consentimento individualizado do respectivo credor.

A ausência de concordância expressa do credor impossibilita a suspensão ou extinção da execução contra os coobrigados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 49, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção,
DJe
29.06.2021; STJ, REsp 1.939.001/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028724-43.2025.8.11.0000.

ILGA NAEMIA WEISS WELKE E OUTRO
S. X
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ILGA NAEMIA WEISS WELKE
e
WILLIMAE WELKE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000835-21.2025.8.11.0107, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL,
indeferiu o pedido de suspensão e/ou extinção da execução formulado pelos executados.

Para tanto, sustentam os agravantes que o crédito objeto da execução está submetido ao plano de recuperação judicial aprovado nos autos do processo envolvendo a empresa devedora principal, Comércio de Combustível Ipanema
Ltda.
(
Grupo Rizzi
)
.

Alegam, ainda, que, o referido plano contempla a supressão das garantias fidejussórias e reais, e que, por esse motivo, a execução não poderia prosseguir em face dos coobrigados.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
circunscreve à análise da
possibilidade
ou não
de suspensão ou extinção da execução movida contra os agravantes, na qualidade de coobrigados, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal (Grupo Rizzi), que prevê a supressão das garantias fidejussórias.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 11.101/2005, em seu art. 49, §1o, estabelece expressamente que "
o
s credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 581, que dispõe: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
".

No caso em análise, embora os agravantes sustentem que o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores prevê a supressão das garantias fidejussórias, não há nos autos comprovação de que o Banco do Brasil S/A, credor na presente execução, tenha expressamente anuído com tal supressão.

Com efeito, a jurisprudência do STJ reconhece que a supressão das garantias
fidejussórias prevista
no plano de recuperação judicial somente vincula os credores que expressamente consentiram com tal disposição.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. INEFICÁCIA. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE GARANTIAS. INEFICÁCIA. CONSENTIMENTO. NECESSIDADE. TEMA 885. SÚMULA 581/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

(...)

2.
A novação dos créditos operada pela recuperação judicial deve seguir a forma dos
arts
. 49, § 1o, e 50, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005. Tais cláusulas, embora aptas no plano da validade, são eficazes apenas, no caso da extensão da novação aos coobrigados, em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva (excluídos os ausentes, os abstinentes e os contrários à cláusula); e, no caso da previsão de supressão ou substituição de garantias da dívida, em relação aos respectivos credores expressamente anuentes. (REsp 1.794.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
29/6/2021).

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para juízo de conformação ao Tema 885/STJ.

(REsp n. 1.939.001/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, não há comprovação de que o
agravado
tenha expressamente concordado com a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos agravantes. Pelo contrário, o agravado manifestou-se expressamente pela rejeição do pedido de suspensão/extinção da execução, evidenciando sua discordância com a supressão das garantias.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, "a mera participação em assembleia ou eventual voto favorável ao plano não supre a exigência legal de consentimento individualizado para renúncia de garantias".

Portanto, à míngua de elementos que autorizem interpretação diversa, deve prevalecer a regra legal e jurisprudencial de que os coobrigados permanecem responsáveis pela obrigação, independentemente da recuperação da devedora principal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025